Tribunal: STF
Processo: ARE 1507830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE – LICENÇA MATERNIDADE E FÉRIAS PRÊMIO – CÔMPUTO DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA A PERCEPÇÃO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE. Tendo em vista que o termo inicial do afastamento da impetrante se deu após a revogação da Lei nº 17.600/08, não há que se falar em direito líquido e certo ao recebimento do prêmio de produtividade. Além disso, como o prêmio de produtividade não possui natureza remuneratória e depende, necessariamente, do efetivo exercício do cargo, incabível o cômputo do período em que a servidora esteve afastada de suas atividades (licença maternidade e férias prêmio) para fins de percepção da referida bonificação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 6º, caput, 7º, XVII, 37, caput, 201, II, 203, I, 226 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia posta nos autos em torno do eventual direito da impetrante, detentora do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, ao recebimento do “Prêmio de Produtividade” durante o período em que se encontrava afastada (licença maternidade e férias prêmio).



    Pois bem, analisando a situação concreta juntamente com a legislação aplicável ao caso, entendo que a sentença não comporta reforma, pelas razões a seguir aduzidas.



    O prêmio de produtividade, instituído com o objetivo de incentivar os servidores por meio da valorização e de possibilitar economias e melhoria na atuação dos órgãos públicos, possui lastro na Constituição da República (art. 39, §7º, na redação dada pela EC 19/98) e na Constituição Mineira (art. 30, §4º, na redação EC 49/2001 e art. 31, §1º, na redação da EC 57/2003).



    No âmbito do Poder Executivo, o prêmio de produtividade foi previsto na Lei nº 14.694/03, posteriormente alterada pela Lei nº 15.275/04, e pela Lei nº 17.600/08, esta última regulamentada pelo Decreto nº 44.873/08.



    Ocorre que, o art. 195 da Lei 21.776, de 29 de setembro de 2015, revogou a Lei nº 17.600/08, e, via se consequência, extinguiu o prêmio de produtividade.



    No caso específico, a simples leitura da petição inicial permite verificar que, no período no qual a impetrante ficou afastada das atribuições pertinentes ao seu cargo (licença maternidade - 16/09/2016 a 15/03/2017- e subsequentes gozos de férias-prêmio - 20/03/2017 a 20/04/2017, 09/05/2017 a 09/06/2017 e 03/07/2017 a 03/08/2017), o prêmio de produtividade sequer existia, tendo em vista a revogação acima mencionada.



    Com efeito, não é viável reconhecer a existência de direito líquido e certo da impetrante em receber o pagamento do prêmio de produtividade durante o período de afastamento do serviço, uma vez que, no período em questão, a legislação que tratava do prêmio de produtividade já havia sido revogada.



    Ainda que assim não fosse, para fins de pagamento do prêmio de produtividade, não são computados como efetivo exercício os afastamentos, as licenças, as férias ou qualquer interrupção do exercício das atribuições do cargo ou função, conforme previsto no art. 35, §3º, do Decreto nº 44.873/08.



    É que o prêmio de produtividade não foi instituído como elemento integrante da remuneração do cargo, ou seja, não constitui parcela remuneratória paga ao servidor pelo simples exercício do cargo.



    Na verdade, referido prêmio consiste em uma bonificação paga em razão do cumprimento de metas pactuadas, para o qual concorre o esforço de todos os servidores que se encontram efetivamente em exercício de seus cargos, ou seja, possui como características o fato de ser eventual, condicionado, precário, compensatório/premial e isolado.



    Desse modo, tratando-se de parcela não permanente e sujeita a verificação de exercício, o prêmio de produtividade só deve ser pago aos servidores que efetivamente trabalharam e, assim, contribuíram com seus esforços para atingir as metas.



    O acima permite concluir, com tranquilidade, que é incabível o cômputo do período em que a servidora esteve afastada de suas atividades (licença maternidade e férias prêmio) para fins de percepção da referida bonificação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente